Tribunal: TJDFT
Processo: 0711195-51.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Apelação cível - Revisão de contrato bancário. Alienação fiduciária em garantia - Juros remuneratórios consentâneos com a taxa contratual – Validade das tarifas de “registro de contrato”, de “cesta de serviços” e de “despesas”, pactuadas e cobradas por serviços efetivamente prestados.